Tribunal: TJDFT
Processo: 0751203-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751203-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA D E S P A C H O Proceda-se à habilitação do advogado Edmilson Fernandes de Holanda Neto, OAB/R no 98.828, no polo passivo do recurso. Na sequência, intime-se o referido causídico para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das alegações deduzidas pelo agravante. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de minuta de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator